Tribunal: CARF
Processo: 10680.723905/2010-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAYD SANTANA FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-06
Data de publicação: 2023-04-27

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.723905/2010-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.012 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de abril de 2023
Recorrente
ASSOCIACAO DOS ENGENHEIROS FERROVIARIOS DO CENTRO
OESTE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2007
ENTREGA DE GIFP COM OMISSÃO DE FATOS GERADORES DE
CONTRIBUIÇÕES. CFL 68.
Constitui infração à legislação apresentar a GFIP com omissão de informações
relativas a fatos geradores de contribuições previdenciárias.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
AUTUAÇÃO
DECORRENTE
DO
DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL DECLARADA
IMPROCEDENTE.
EXCLUSÃO
DA
MULTA
PELA
FALTA
DE
DECLARAÇÃO DOS MESMOS FATOS GERADORES.
Sendo declarada a improcedência do crédito relativo à exigência da obrigação
principal, deve seguir o mesmo destino a lavratura decorrente da falta de
declaração dos fatos geradores correspondentes na GFIP.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso vountário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Wilsom de Moraes Filho, Rayd Santana Ferreira,
Eduardo Newman de Mattera Gomes, Ana Carolina da Silva Barbosa, Thiago Buschinelli
Sorrentino (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.723905/2010-83
Fl. 472
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.012 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.723905/2010-83

Relatório
ASSOCIACAO DOS ENGENHEIROS FERROVIARIOS DO CENTRO OESTE,
contribuinte, pessoa jurídica de direito privado, já qualificada nos autos do processo em
referência, recorre a este Conselho da decisão da 7a Turma da DRJ em Belo Horizonte/MG,
Acórdão no 02-33.220/2011, às e-fls. 442/447, que julgou procedente o lançamento fiscal,
decorrente do descumprimento da obrigação acessória por ter apresentado as Guias de
Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações à Previdência Social - GFIP, com os dados
não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias, conforme
previsto na Lei 8.212, de 24.07.91, art. 32, inciso IV, §5° (CFL 68), em relação ao período de
01/2005 a 12/2007, conforme Relatório Fiscal, às fls. 10/13 e demais documentos que instruem o
processo, consubstanciado no DEBCAD n° 37.276.704-4.
Segundo consta do relatório fiscal, o contribuinte deixou de informar em GFIP,
nas competências de 01/2005 a 12/2007, o valor bruto das notas fiscais de prestação de serviços,
relativamente a serviços que lhes foram prestados por cooperados por intermédio de cooperativas
de trabalho.
A contribuinte, regularmente intimada, apresentou impugnação, requerendo a
procedência do seu pedido.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento em Belo Horizonte/MG
entendeu por bem julgar procedente o lançamento, conforme relato acima.
Regularmente intimada e inconformada com a Decisão recorrida, a autuada,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 455/470, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, repisa às alegações da defesa inaugural, motivo pelo qual doto o relatório da DRJ:
Da ausência de suporte legal
- o sujeito passivo e a base de cálculo definidos no artigo 22, IV, da Lei n° 8.212/91,
acrescentado pela Lei n°9.876/99, estão em descompasso com o artigo 195,1, da
Constituição Federal;
- a nova base de cálculo de contribuições sociais deveria se dar por meio de lei
complementar, nunca por lei ordinária;
- é evidente a inconstitucionalidade do inciso IV do artigo 22 da Lei n° 8.212/91, • tanto
é que tramita perante o STF ADI 2594 sobre essa exigência tributária;
- esse tema também já foi submetido ao sistema dos recursos repetitivos no STF,
elegendo-se como recurso paradigma o RE 595.838;
- várias decisões judiciais já reconheceram a inconstitucionalidade do dispositivo ora
combatido, tal como a MC 805-1/SP e a AC 693 em trâmite perante o STF;
Da ausência de suporte fitico
- a suplicante não pode ser caracterizada como tomadora dos serviços prestados pela
cooperativa Unimed BH;
- nenhum serviço é prestado para a suplicante;
- o serviço médico é prestado diretamente aos associados e por eles pagos mediante
boletos bancários;
- a suplicante é mera intermediária de um contrato;
Fl. 473
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.012 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.723905/2010-83

Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar o
Auto de Infração, tornando-o sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.

MÉRITO
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA

Primeiramente, da análise dos autos, não se percebe, em absoluto, qualquer ofensa
ao Princípio da Legalidade, pois a Lei n° 8.212/91 e o Regulamento da Previdência Social - RPS
dispõem que:
Lei n° 8.212/91:
Art. 32 (...)
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social _1NSS, por
intermédio de documento a ser definido em regulamento, dados relacionados aos fatos
geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS
(inciso acrescentado pela Lei 9.528/97).
Decreto n° 3.048/99:
Art. 225. A empresa é também obrigada a:
(...)
§ 4° O preenchimento, as informações prestadas e a entrega da Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social são de inteira responsabilidade da empresa.
(g. n.)
Trata-se de autuação face a inobservância de obrigação acessória, por infringência
ao disposto no art. 32, inciso IV e parágrafo 3o, da Lei no 8.212/1991, na redação dada pela Lei no
9.528/1997 c/c art. 225, inciso IV e parágrafo 4o, do Regulamento da Previdência Social - RPS,
aprovado pelo Decreto no 3.048/1999, em razão da empresa acima identificada ter apresentado
Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência
Social - GFIP sem informar os valores relativos aos prestadores de serviços caracterizados como
segurados empregados pela auditoria. Esta infração é identificada nos sistemas informatizados da
Previdência Social sob o Código de Fundamento Legal – CFL no 68.
A contribuinte não fez prova contrária à verdade constante nos autos, restringiu-se
a mera alegação de que o processo referente a obrigação principal seria julgado improcedente,
devendo seus efeitos aplicarem a demanda em questão.
Fl. 474
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.012 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.723905/2010-83

Relativamente a questão de mérito que diz respeito aos AIOP ́s, não merece tecer
maiores considerações, tendo em vista que foram demasiadamente tratadas nos processos
próprios.
Os fatos geradores que ensejaram o presente lançamento estão consubstanciados
no seguinte DEBCAD, qual seja: 37.276.703-6, correspondente ao processo administrativo
10680.723904/2010-39.
Pois bem, o processo supra mencionado foi analisado e julgado por esta Turma na
mesma sessão de julgamento, sendo o mérito julgado improcedente, conforme depreende-se da
ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2007
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIA.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇO
POR
COOPERADOS. INTERMEDIAÇÃO DE COOPERATIVA DE TRABALHO.
DECISÃO DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF).
REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO (RE) No 598.838/SP.
INCONSTITUCIONALIDADE.
A decisão definitiva de mérito no RE no 598.838/SP, proferida pelo STF na sistemática
da repercussão geral, declarando a inconstitucionalidade da contribuição da empresa
prevista no inciso IV do art. 22 da Lei no 8.212, de 1991 sobre o valor bruto da nota
fiscal ou fatura de prestação de serviço, relativamente a serviços que lhe sejam
prestados por cooperadores, por intermédio de cooperativas de trabalho, deve ser
reproduzida pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais.
O entendimento deste Relator é que o julgamento dos AI decorrentes de aplicação
de multa por omissão de fatos geradores na GFIP deve levar em consideração o que ficou
decidido nos AI para exigência da obrigação principal.
Assim, os resultados do julgamento da lavratura para cobrança das contribuições
tem sido aplicados automaticamente nas demandas em que é discutida a exigência de declaração
dos fatos geradores correspondentes na GFIP.
Vejam esse julgado da Câmara Superior de Recursos Fiscais do CARF:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROCESSOS CONEXOS. O presente
auto de infração diz respeito à infringência ao art. 32, inciso IV, § 5° da Lei n° 8.212/91,
por ter o contribuinte apresentado Guia de Recolhimento de Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e informações à Previdência Social em GFIP, com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias. Provido
o recurso especial da Fazenda Nacional, no sentido de se afastar a nulidade por vício
formal apontada no processo no 35554.005633/200626. Em virtude da existência de
conexão entre os processos, igual sorte merece o presente auto de infração. Foi
declarado nulo em virtude da declaração da nulidade, por vício formal, da NFLD
(processo no 35554.005633/200626) que continha os lançamentos referentes aos fatos
geradores tidos como não declarados, em decorrência da conexão existente entre o
presente auto de infração e a referida NFLD. Provido o recurso especial da Fazenda
Nacional, no sentido de se afastar a nulidade por vício formal apontada no processo no
35554.005633/200626. Em virtude da existência de conexão entre os processos, igual
sorte merece o presente auto de infração. Nos termos em que disciplina o art. 49, § 7o do
anexo II da Portaria MF no 256/2009, que aprovou o Regimento Interno do CARF, os
processos conexos, decorrentes ou reflexos serão distribuídos ao mesmo relator,
independentemente de sorteio.
(Acórdão 9202001.244, Rel Conselheiro Elias Sampaio Freire, 08/02/2011)
Fl. 475
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.012 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.723905/2010-83

Dessa forma, no julgamento do presente Auto de Infração impõe-se à observância
à decisão levada a efeito na autuação retromencionada, em face da íntima relação de causa e
efeito que os vincula.
Imperioso relembrar que os fundamentos de fato e de direito de todo o período
lançado no auto de obrigação principal são os mesmos, portanto o resultado deve seguir a
mesma sorte.
Na esteira desse entendimento, uma vez rechaçada a exigência fiscal
consubstanciada no Auto de Infração da Obrigação Principal, aludida decisão deve, igualmente,
ser adotada nesta autuação, afastando, por conseguinte, a penalidade aplicada, na linha do
decidido no processo principal.
Por todo o exposto, estando o Auto de Infração, sub examine, em dissonância com
as normas legais que regulamentam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO
RECURSO VOLUNTÁRIO e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, pelas razões de fato e de
direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 476
DF CARF MF
Original